Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746771-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEINDE DE SOUSA PEREIRA, WANDERSON SA TELES DOS SANTOS PACIENTE: FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Heinde de Sousa Pereira e Wanderson Sá Teles dos Santos em favor de Flavia Rodrigues de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, no contexto da Ação Penal no 0726914-51.2024.8.07.0001, na qual se discutem prisões preventivas relacionadas, em tese, a crimes de furto e lavagem de dinheiro. O writ fundamenta-se no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, I, do CPP, noticiando que, embora o juízo de origem tenha revogado a prisão preventiva de diversos corréus e substituído-as por cautelares do art. 319 do CPP, manteve a custódia da paciente e expediu novo mandado de prisão (Decisão ID 254305321), sem fundamentação individualizada (art. 93, IX, CF), o que violaria também os arts. 312 e 315, §2o, do CPP . O impetrante, em síntese, sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito, e exerce responsabilidade familiar exclusiva por filha menor, inexistindo qualquer elemento concreto de risco à ordem pública ou à instrução criminal; a decisão apenas repetiu a determinação de expedir “novo mandado de prisão” sem demonstrar periculum libertatis específico. Afirma, ainda, que houve tratamento desigual em relação a corréus em situação fático-processual idêntica, ofendendo os princípios da isonomia e da motivação das decisões (art. 5o, caput, e art. 93, IX, CF), além dos arts. 312 e 315, §2o, do CPP; invoca precedentes do STJ segundo os quais a gravidade abstrata não basta para a prisão preventiva e devem ser priorizadas medidas do art. 319 do CPP. Postula-se, liminarmente, a extensão à paciente dos efeitos da decisão ID 254305321, que revogou prisões de corréus e aplicou cautelares do art. 319 do CPP,com a consequente revogação da sua prisão preventiva, e, se necessário, a imposição das mesmas medidas alternativas. No mérito, requer a confirmação da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal, inclusive com base no art. 580 do CPP (identidade fático-jurídica), e nos precedentes que autorizam a extensão de benefícios concedidos a corréus quando não fundados em motivos exclusivamente pessoais. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pela impetrante nos seguintes termos (ID 78074721): HEINDE DE SOUSA PEREIRA, nos autos do HABEAS CORPUS em benefício da paciente FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO, vem, à presença de Vossa Excelência, desistir da presente impetração, em face do aguardo da decisão do juízo de primeiro grau. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025 15:27:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator